Tribunal: STF
Processo: Rcl 68218
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INADEQUAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. LICITUDE. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido ante o desrespeito à orientação firmada no exame da ADPF 324.



    2. O agravante sustenta a nulidade da decisão em virtude da falta de requisição de informações e oitiva do Ministério Público Federal. Diz preclusa a discussão sobre a formação do vínculo empregatício e busca a manutenção da decisão reclamada, uma vez evidenciados os pressupostos da relação empregatícia, visto que não configurada aderência temática entre o ato reclamado e o paradigma.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a decisão reclamada padece de nulidade por violação ao devido processo legal; (ii) cabe admitir a reclamação ante a arguida preclusão da matéria; e (iii) a relação entre as partes, diante da existência de contrato de prestação de serviços, configura vínculo empregatício ou relação civil válida, nos termos do decidido na ADPF 324.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Não está evidenciada nulidade ante a suficiência da documentação juntada e a recorrência da matéria, no que desnecessária a requisição de informações ao Tribunal de origem, bem assim a oitiva do Ministério Público Federal, ausente demonstração de prejuízo.



    5. Uma vez não operado o trânsito em julgado na origem, mostra-se impertinente a evocação do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula nº 734/STF.



    6. No caso concreto, a relação estabelecida entre as partes, mediante contrato de prestação de serviços, enquadra-se nas formas lícitas de terceirização, não havendo elementos que justifiquem o reconhecimento de vínculo empregatício.



    7. Há divergência do acórdão reclamado, que reconhece a relação de emprego, com a orientação do STF, que admite a validade de contratos civis para a terceirização de atividades, conforme proclamado na ADPF 324.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno desprovido.